Tribunal: TJBA
Processo: 8065128-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065128-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OUROLANDIA

Advogado(s)
:
DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALANA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOESLY KENEDY BRUNO DE OLIVEIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA. ALEGADA PRETERIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TUTELA LIMINAR. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ourolândia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jacobina que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, deferiu liminar determinando sua convocação no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, diante da alegada preterição decorrente da contratação de profissional terceirizada para exercer atividades inerentes ao cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de medida liminar em mandado de segurança antes da manifestação da autoridade coatora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que determinou a convocação de candidata aprovada em concurso público diante de indícios de preterição decorrente de contratação terceirizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em mandado de segurança antes da manifestação da autoridade coatora encontra amparo no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quando presentes fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final do processo.

4. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099 (Tema 161 da repercussão geral).

5. A Administração Pública viola o princípio do concurso público quando, durante a vigência do certame, supre necessidades permanentes do serviço mediante contratações precárias, terceirizações ou vínculos temporários em detrimento de candidatos aprovados.

6. A análise da ocorrência de preterição não se limita à denominação formal do cargo ocupado pela pessoa contratada, devendo considerar as atividades efetivamente desempenhadas.

7. A aprovação da impetrante dentro do número de vagas, somada à contratação de profissional terceirizada para atuar no mesmo setor e desempenhar, em tese, atividades compatíveis com o cargo efetivo, revela plausibilidade da alegação de preterição em juízo de cognição sumária.

8. O controle judicial, em hipóteses de preterição em concurso público, constitui exercício legítimo de controle de legalidade dos atos administrativos e não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

9. A nomeação decorrente de decisão liminar não caracteriza irreversibilidade da medida, pois a jurisprudência admite a reversão do provimento precário caso sobrevenha decisão final em sentido diverso.

10. A alegação genérica de impacto à economia pública ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta sem demonstração concreta de impossibilidade financeira, especialmente quando o próprio concurso público revela prévia análise de necessidade de pessoal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065128-39.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA
e como agravada
ALANA CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo a decisão recorrida nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente